Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ALIENAÇÃO DE QUOTA PARTE DE IMÓVEL POR CONDÔMINO MEDIANTE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRETENSÃO DO ADQUIRENTE DE COMPELIR O OUTRO CONDÔMINO A MANIFESTAR EM JUÍZO O DIREITO DE PREFERÊNCIA. DESCABIMENTO.
I. O condômino não pode ser compelido judicialmente a exercer o direito de preferência que, segundo a inteligência do artigo 504 do Código Civil, constitui direito potestativo que depende do ajuizamento de demanda própria.
II. A prerrogativa que o artigo 504 do Código Civil confere ao condômino preterido no seu direito de preferência se exercita por meio de demanda judicial adstrita, única e exclusivamente, à sua vontade e iniciativa.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.